Tribunal: STF
Processo: ARE 1530308
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná assim ementado:



    (I) AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO DA 2ª CÂMARA CRIMINAL EM COMPOSIÇÃO ISOLADA. 



    (II) O AGRAVO, QUANDO NÃO PREVISTO EM LEI, É REGIMENTAL E NÃO INTERNO. DELE ASSIM SE CONHECE PORQUE INTERPOSTO NO PRAZO A QUE ALUDE O ART. 361 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. 



    (III) LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSTAR OS EFEITOS DA COISA JULGADA. ENTENDIDA VIOLAÇÃO, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E AOS ARTS. 155, 156, 158 E 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, BEM COMO AO ART. 5º, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POIS O DECRETO CONDENATÓRIO, APESAR DA DÚVIDA REINANTE NOS AUTOS, FOI LASTREADO EM PROVA (RELATÓRIO DE AUDITORIA) CONTRADITÓRIA E UNILATERALMENTE PRODUZIDA PELO PRÓPRIO ÓRGÃO ACUSADOR, NÃO SUBMETIDA INTEIRAMENTE AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 



    (IV) ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO REVISIONAL É DA PRÓPRIA 2ª CÂMARA CRIMINAL, TENDO EM VISTA QUE A QUESTÃO NELA DEDUZIDA NÃO FOI APRECIADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO, CONSOANTE ENTENDIMENTO QUE VEM SENDO ADOTADO PELA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL EM DÚVIDAS DE COMPETÊNCIA MANEJADAS EM CASOS ASSEMELHADOS. QUESTÃO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INÉDITA OU INOVADORA, POIS ABRANGIDA, EM SUA INTEIREZA, PELA TESE DEFENDIDA PELO AGRAVADO DESDE O INÍCIO DO PROCESSO DE ORIGEM, RECHAÇADA QUE FOI PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO, NO SENTIDO DE QUE “NÃO HÁ PROVA SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO”. COMPETÊNCIA DA 1ª CÂMARA CRIMINAL, “EX VI” DO ART. 117, INCISO VIII E PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL 



    (V) AGRAVO CONHECIDO COMO REGIMENTAL E NÃO PROVIDO. - (e-doc. 161, p. 1)



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição da República (e-doc. 228).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 235).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    Está absolutamente claro que a questão deduzida na ação revisional foi suscitada pelo agravado em todas as instâncias. Desde o início do processo de origem ele vem defendendo que não há prova suficiente para embasar um decreto condenatório em razão de divergências nos valores constantes no relatório de auditoria elaborado pelo próprio órgão acusador na fase investigatória e apresentado com a denúncia, pois embora tenham ocorrido contratações no período vedado também houve dispensa de vários servidores comissionados. 



    A 2ª Câmara Criminal, apesar da dúvida reinante no processo de origem, entendeu que essa prova, unilateral e contraditória, era suficiente para a condenação. Tanto foi assim que consta do Acórdão rescindendo afirmação – entendida em cognição não exauriente como contrária aos textos legais e constitucional antes mencionados – no sentido de que “A alegação outrossim de que teria erro em cálculos realizados pela acusação não pode ser acolhida, na medida em que isto não restou cabalmente comprovado nos autos.”



    Ainda que o agravado não tenha arcado com o custo da prova pericial, o ônus da demonstração inequívoca do aumento de despesas com pessoal no período vedado era do órgão acusador (STJ, 6ª Turma, HC nº 721.869/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. em 11.10.2022). E para tanto não serve a aludida prova, por ele próprio produzida, porque não foi submetida inteiramente ao crivo do contraditório e da ampla defesa.



     Não se trata, portanto, de questão inédita ou inovadora, pois abrangida, em sua inteireza, pela tese defendida pelo agravado, rechaçada que foi pelo Acórdão rescindendo.



     Além disso, entendeu-se pela decisão agravada, também em cognição sumária, que houve contrariedade à evidência dos autos, pois a nossa Suprema Corte, deixando claro que “A revisão criminal retrata o compromisso do nosso Direito Processual Penal com a verdade material das decisões judiciais e permite ao Poder Judiciário reparar erros ou insuficiência cognitiva de seus julgados”, veio a proclamar que “São contra a evidência dos autos tanto o julgamento condenatório que ignora a prova cabal de inocência quanto o que se louva em provas insuficientes ou imprecisas ou contraditórias para atestar a culpabilidade do sujeito que se ache no pólo passivo da relação processual penal. Tal interpretação homenageia a Constituição, com o que se exalta o valor da liberdade e se faz justiça material, ou, pelo menos, não se perpetra a injustiça de condenar alguém em cima de provas que tenham na esqualidez o seu real traço distintivo” (1ª Turma, HC nº 92435/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. em 25.03.2008, destacou-se). 



    É que a dúvida, inevitavelmente, conduz a um único destino: à absolvição. É isso que pretende, pela via revisional, o agravado, não a nulidade do processo de origem. Por isso, não se há falar, como argumentou o agravante nas razões deste agravo, em preclusão do direito de se discutir a aludida questão, pois não se quer agora produzir a prova pericial antes não produzida. 



    A questão se enquadra, não há negar, na hipótese prevista no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal e a competência, como visto, para conhecer, processar e julgar a ação revisional é desta 1ª Câmara Criminal por força do que dispõe o art. 117, inciso VIII e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal.” (e-doc. 161, p. 8/9)



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Eventual ofensa à Constituição Federal seria, pois, indireta ou reflexa. No mesmo sentido, aponto: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Peculato-desvio em proveito alheio. Art. 312 do Código Penal. Revisão criminal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1451116 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j 12-12-2023, DJe- 15-12-2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1132000 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26-10-2018, DJe- 05-11-2018).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator